Tribunal: TJDFT
Processo: 0741085-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741085-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANDRE LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ajuizada em face da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por ANDRÉ LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA em face da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, na qual pretende a obtenção de provimento judicial liminar consistente na suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas pertinentes ao contrato entabulado entre as partes. Para tanto, sustenta que, na data de 24.06.2011, entabulou com a ré contrato particular de compra e venda do imóvel consistente no Lote 06, Bloco D, situado em Ceilândia/DF. Narra que em decorrência dos termos da avença adimpliu o valor inicial de R$ 7.144,21 (sete mil, cento e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos), comprometendo-se a efetuar o pagamento de 119 (cento e dezenove) prestações mensais e sucessivas, que totalizavam o importe de R$ 254.152,36 (duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos). Aduz que, até o momento, adimpliu a importância de R$ 261.296,57 (duzentos e sessenta e um mil, duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos). Pondera que, em decorrência do estado pandêmico e da elevação do IGPM, já não dispõe de recursos para fazer frente aos termos do contrato, razão pela qual procurou, na via administrativa, a rescisão da avença e a consequente devolução dos valores, contudo, não houve interesse por parte da ré em traçar solução à casuística diretamente naquela via. Pontua que não se encontra inadimplente, todavia, sua atual condição financeira não lhe permite dar prosseguimento à quitação das prestações estabelecidas para a aquisição do bem. Defende ser aplicável à hipótese o Código de Defesa do Consumidor, bem como reconhecido seu direito à restituição das importâncias quitadas, à exceção das arras e dos débitos em aberto. A inicial foi instruída com os documentos encartados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento liminar é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, tem-se que a Lei no 9.514/97, que dispõe acerca do Sistema de Financiamento Imobiliário, instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, que é o negócio jurídico pelo qual o devedor, com o objetivo de garantia, pactua a transferência ao credor da propriedade resolúvel de coisa imóvel. Assim, vencida e não paga a dívida, constituído o devedor em mora, tem início o procedimento específico da Lei n. 9.514/97 que conduzirá à consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, diante dos regramentos próprios estabelecidos para regulação de bem alienado fiduciariamente, certo é que a determinação de suspensão da cobrança das prestações vincendas não se revela viável. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque quando da aquisição imobiliária as partes anuíram aos termos daquela transação, mormente à forma de atualização das prestações devidas, de modo que, até o momento, a informação que se colhe é que os parâmetros originariamente estabelecidos no instrumento de compra e venda vêm sendo observados, de forma que apenas a instrução processual poderá coligir elementos que evidenciem a arguida disparidade contratual passível de justificar a pretensão. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” O Agravante sustenta que não tem mais condições financeiras de permanecer vinculado ao contrato de compra e venda celebrado. Afirma que, diante do seu desinteresse em manter o contrato, tem direito à suspensão das parcelas vencidas e vincendas. Salienta que há risco de que as parcelas pagas durante o trâmite processual fiquem retidas pela Agravada, assim como do imóvel ser consolidado em seu favor. Acrescenta que o contrato não possui cláusula de alienação fiduciária, de modo que a relação jurídica não deve ser regida pela Lei 9.514/1997, mas pelo Código de Defesa do Consumidor. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o pagamento das prestações vencidas e vincendas e obstar a inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 41888333). É o relatório. Decido. O Agravante participou da licitação regida pelo Edital 07/2010 e adquiriu imóvel das Agravadas por meio de escritura pública de compra e venda celebrada no dia 24/06/2011 (ID 41888335). Todo contrato pode ser desconstituído por meio de distrato, ou seja, de resilição para a qual convergem as vontades de ambos os contratos, na esteira do que prescreve o artigo 472 do Código Civil. Todavia, a dissolução do contrato mediante desistência, isto é, de resilição unilateral, depende de previsão legal ou contratual, nos termos do artigo 473 do Código Civil, que tem a seguinte redação: “Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.” É o que estabelece, na mesma diretriz, o artigo 79, caput, da Lei 8.666/93, para os contratos administrativos: “Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo anterior; II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração; III - judicial, nos termos da legislação;” À luz desses parâmetros legais, não se divisa, no plano da cognição sumária, a existência de base legal, editalícia ou contratual para a resilição unilateral pleiteada, motivo pelo qual o inadimplemento gera os consectários previstos na escritura pública. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator